Tribunal: TJBA
Processo: 8002319-90.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002319-90.2024.8.05.0018 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOAO BATISTA MARQUES DOS SANTOS Advogado(s): BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR, LORRANIA DOS SANTOS SILVA, WESLEY MARQUES DOS SANTOS APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES Advogado(s):ANTONIO RICARDO FARANI DE CAMPOS MATOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM ANÁLISE VISUAL DO MAGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais, validando descontos de contribuição sindical em benefício previdenciário com base apenas na conferência visual da assinatura do contrato feita pelo magistrado, a despeito da alegação de falsidade grosseira arguida pelo consumidor. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, realizado sem a produção de prova pericial grafotécnica, em cenário de impugnação expressa da autenticidade da assinatura pelo consumidor e requerimento subsidiário de prova técnica pela própria instituição ré. III. Razões de decidir O julgamento antecipado, apoiado exclusivamente em análise subjetiva e visual da assinatura pelo julgador, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa quando há contestação específica da autoria do traço gráfico. A matéria atrai a incidência do Tema 1.061 do STJ, impondo à instituição fornecedora o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada. A ausência de perícia técnica, requerida inclusive pela defesa, caracteriza error in procedendo, exigindo o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido. Sentença anulada de ofício para determinar a reabertura da instrução processual e realização de perícia grafotécnica. Tese: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)". Legislação relevante citada: CPC, arts. 355, I; 369; 429, II; 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA); TJBA, Apelação 8044033-52.2022.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002319-90.2024.8.05.0018, em que figuram como partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, DE OFÍCIO, ANULAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos à origem para a realização de instrução probatória, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA